Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-32.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001198-32.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCILIO LIBERATORE SAMPAIO - CPF: 411.604.281-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1°, I, DA LEI Nº. 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONCUTA
- IMPROCEDÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO PENAL NA CONDUTA INCRIMINADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - PROVAS SUFICIENTES - 2)
CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA
- VIABILIDADE - MANTIDA A CONDENAÇÃO E DEDUZIDO O MONTANTE, O REMANESCENTE DO VALOR SERÁ DEVOLVIDO AO AGENTE - 336 DO CPP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não prospera o pleito absolutório, diante do conjunto probatório formado pela própria confissão do apelante, aliada às declarações do policial militar que procedeu à prisão em flagrante do acusado e ao teste de alcoolemia, que constatou o nível de álcool no organismo acima do permitido pela lei, suficientes para confirmar que o acusado, apesar de estar parado no momento da abordagem, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, a caracterizar o delito previsto no art. 306 do CTB.

2) Há que se considerar que o apelante possui direito expectativo à restituição da fiança, caso, após deduzidos os valores referentes a custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, remanesça alguma quantia. Este saldo, sim, em havendo, deverá ser entregue ao apelante, e não recolhido ao Conselho da Comunidade da Execução Penal local.

3) Recurso parcialmente provido, em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Marcilio Liberatore Sampaio,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001198-32.2018.8.11.0011, código 258567, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o condenou pela prática do delito de
embriaguez ao volante
( art. 306, § 1°, inciso I, da Lei Federal nº 9.503/1997), à
pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor
(id. 92665006).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante sob o argumento da atipicidade da sua conduta, vez que a motocicleta estava parada, ou seja, o acusado não transitava por via pública no momento da abordagem policial. Subsidiariamente pugna pela
cassação da decisão no tocante a declaração do perdimento da fiança
(id. 92665015).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta pelo
provimento parcial
ao apelo, tão somente para que seja restituído o remanescente da fiança ao apelante, em obediência ao artigo 336 do Código de Processo Penal (id. 92665018), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (id. 93723481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 92665006), dia 26/08/2017, por volta das 22h30min, na rua 28 de outubro, no bairro Centro, em frente ao estabelecimento denominado “Posto Texas”, na comarca de Mirassol D'Oeste/MT,
Marcílio Liberatore Sampaio
, conduziu seu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em concentração acima do permitido (1,62 mg/l), consoante boletim de ocorrência e exame acostado.

Conforme restou apurado na prefacial, na data e hora acima descritas, a guarnição policial, em rondas ostensivas, avistou o denunciado que conduzia a motocicleta de marca Honda, modelo CG Titan 125, de cor vermelha, de placa JZW-0584, parado em frente ao estabelecimento denominado no local citado, ao passo que optou por abordá-lo.

Ato contínuo, em entrevista com o suspeito, foi constatado seu visível estado de embriaguez, que apresentada dificuldade em se expressar e exalava forte odor alcoólico. Submetido ao teste de alcoolemia, restou constatada a embriaguez, que aferiu o resultado de 1,62 mg/l.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 306, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, contexto em que o increpado exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1)
Do pleito absolutório

A defesa do apelante pugna pela absolvição mediante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que a motocicleta estava parada, isto é, o acusado não transitava por via pública no momento da abordagem policial.

Todavia
, melhor sorte não lhe assiste
.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que

resultaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do CTB a elementar referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de
perigo abstrato
, “
o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.
(TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue
). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente"

(AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Assim, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o confirma a validade jurídica do dispositivo.

Esclarecida esta questão, verifica-se dos autos que, diferente do que sustenta a defesa,
ficou demonstrado que Marcílio Liberatore realmente conduzia sua motocicleta, em via pública, sob o estado de embriaguez.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por meio auto de prisão em flagrante delito (id. 92665006), boletim de ocorrência (id 92665006), teste de alcoolemia (id. 92665006), indica o resultado da análise em 1.62 mg/l, muito acima do limite legal permitido de
“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
, além da prova oral colhida no processo.

A
autoria
do delito, de igual forma, restou fartamente demonstrada nos autos.

Em juízo, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio. Contudo, quando ouvido em sede policial, asseverou que estava retornando da casa de Rener Damacena, onde havia um churrasco e ali ingeriu bebida alcoólica.
Confessou ter conduzido a motocicleta e parado no posto tão somente para abastecer
, além disso confirmou ter realizado o teste de alcoolemia.

Confira-se suas declarações,
verbis
:

“(...) QUE estava parado, sentado em cima de sua motocicleta Honda CG Titan 125, placa JZW0584, cor vermelha, no Posto Texas, na Rua 28 de Outubro, para abastecer; QUE estava retornando da casa de Rener Damaceno, onde havia um churrasco e ali ingeriu bebida alcoólica; QUE chegou ao local uma viatura da Polícia Militar e ao ser abordado, confessou ter ingerido bebida alcoólica e fez o teste de alcoolemia; QUE então foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D’Oeste (...)”
(id. 92665006).

O depoimento judicial do policial militar
Otávio Alcides Santos de Castro
confirmara a confissão feita pelo apelante no primeiro momento, ainda que depois este tenha reservado ao direito de ficar em silêncio.

A referida testemunha relatou que foram solicitados porque o acusado apresentava sinais de embriaguez e não conseguia conduzir sua motocicleta, oferecendo risco ao trânsito local e que os populares ligaram para a polícia após observarem a conduta do acusado. Após ser abordado no posto Texas, constataram que apresentava sinais de embriaguez, andar cambaleante, vestes desarrumadas, forte odor etílico. Ressalta que informações que receberam via 190 era de que ele estava conduzindo nas redondezas do posto (mídia de id. 92665008).

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha mencionada consistir nos agente de segurança pública responsável por diligenciar a ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando
inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que o agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito
, exatamente como se dá na hipótese.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe, ipsis litteris:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse esteio, o depoimento do citado policial merece crédito, uma vez que proveniente de agente público no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA - CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. – Não se acolhe tese de absolvição quando o acervo probatório é claro a demonstrar que o Apelante conduziu seu veículo após ingerir três garrafas de cerveja, circunstância aferida mediante teste de alcoolemia , comprovando o nível de álcool no organismo - acima do permitido pela respectiva lei -, e através dos depoimentos de Policiais em juízo. Em casos tais, incide o teor do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(N.U 0000489-69.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Por todo o exposto, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos,
impossível acolher a postulação absolutória
, razão pela qual rechaço-a, especialmente porque restou comprovado nos autos que o apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, pois foi essa a ação do réu que fez com que populares acionassem a polícia para atuação no caso concreto, a qual ao diligenciar foi capaz de constatar. Não bastasse, o próprio increpado informou em sede policial que vinha de um churrasco e ao parar no posto foi abordado.

2)
Do pedido de restituição da fiança

Por outro lado, no que se refere ao pedido de restituição do remanescente do valor pago a título de fiança, razão assiste a defesa.

In casu
, ao determinar o perdimento da fiança, a autoridade judiciaria assim se manifestou:

“(...)FIANÇA Houve arbitramento da fiança, conforme fl. 63, no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), a qual foi recolhida, à fl. 65. Assim, determino desde logo, quando da elaboração do cálculo de custas e despesas processuais, o abatimento do valor atribuído a título de fiança.
O valor remanescente, determino o perdimento em favor do Conselho da Comunidade da Execução Penal Local
, devendo a secretaria proceder com o necessário para a transferência do valor para a referida entidade (...)
” (id. 92665006).

Sobre o tema, depreende-se dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal que a fiança prestada fica vinculada ao resultado da ação penal, ou seja, se o acusado for absolvido ou declarada extinta a ação penal, haverá restituição integral (art. 337 do CPP), se condenado, será o montante restituído, descontadas os valores das custas, da indenização pelo dano causado e da multa, nos termos do art. 336 do CPP.

Nesse sentido, impõe-se a restituição do remanescente pago a título de fiança.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial

dou provimento parcial

ao apelo manejado, tão somente para que seja restituído o remanescente do valor pago a título de fiança ao Marcílio Liberatore Sampaio, em obediência ao artigo 336 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021